Tribunal: STF
Processo: ARE 658684
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A matéria trazida nas razões do recurso extraordinário não foi objeto de debate e análise prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com objetivo de suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Inviável o recurso, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à majoração do valor recebido a título de pensão graciosa com base em normas infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie (Constituição do Estado de Santa Catarina, Leis Estaduais 6.185/82 e 7.702/89 e Lei Complementar Estadual 322/06), o que inviabiliza o extraordinário.



    III – É incabível a inovação em sede de agravo regimental.



    IV – Agravo regimental improvido.